Tribunal: TJMT
Processo: 1012436-42.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012436-42.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALCILENE ROSA MILOME - CPF: 495.798.861-72 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente de interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de água potável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a interrupção do fornecimento de água, mesmo em razão de manutenção emergencial, afasta a responsabilidade da concessionária e a caracterização do dano moral in
re

ipsa
, bem como se a decisão monocrática incorreu em vício que justifique sua reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de água potável é serviço público essencial, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pela sua prestação adequada e contínua, nos termos do CDC.

A interrupção prolongada e não previamente justificada, ainda que decorrente de manutenção emergencial, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

A notoriedade dos fatos, comprovada por relatório técnico oficial, confissão da empresa e ampla cobertura jornalística, dispensa a exigência de prova direta no imóvel afetado.

O dano moral, nessas hipóteses, decorre do próprio fato lesivo, prescindindo de demonstração específica (dano moral in
re

ipsa
).

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e não apresenta omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de água potável configura falha na prestação do serviço público essencial, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária. 2. O dano moral, nas hipóteses de interrupção de serviço essencial, é presumido (in
re

ipsa
) e não depende de prova
específica.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
Águas De Barra Do Garças
LTDA

contra a decisão monocrática (ID 294504890) que, nos autos do Recurso Inominado
n.o
1012436-42.2024.8.11.0004, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da concessionária, apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
para R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
, mantendo no mais a condenação pela falha na prestação de serviço essencial.

A agravante sustenta:
a
usência de prova da interrupção no imóvel da autora;
e
xcludente de responsabilidade fundada em manutenção emergencial;
m
á-fé da autora por supostamente exagerar a duração do desabastecimento (10 dias vs. 4 dias reconhecidos);
d
ivergência jurisprudencial com casos julgados improcedentes pela própria Turma Recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 302070879), defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Inexistência de omissão, contradição ou erro material

A decisão monocrática (ID 294504890) é clara, coerente e adequadamente fundamentada, enfrentando de forma direta e suficiente todas as teses da recorrente, com base em provas concretas e entendimento jurisprudencial consolidado.

Não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição que justifique a retratação ou reforma da decisão agravada.

Prova suficiente da falha na prestação do serviço

Ao contrário do alegado pela agravante, os autos contêm farto conjunto probatório que demonstra de forma segura a ocorrência da falha:
c
onfissão da concessionária em entrevista pública, reconhecendo que cerca de 90% da cidade foi afetada (ID 294353863);
c
ontestação da própria ré reconhecendo a interrupção (ID 294353853);
r
elatório oficial da AGERBARRA, dotado de fé pública, atestando desabastecimento por mais de 4 dias e falha na mitigação do impacto (ID 294353878);
d
iversas reportagens jornalísticas comprovando a gravidade e extensão do evento (
IDs
294352993 a 294353866)
,
print
de conversa com vizinho(a) na época dos fatos (ID
302070890
).

Diante disso, corretamente aplicou-se o art. 374, I e III, do CPC, reconhecendo o caráter notório e confessado do fato, dispensando prova adicional da parte autora.

Alegação de ausência de prova direta no imóvel da autora

É juridicamente descabida a exigência de prova específica (fotos, vídeos, protocolos) no imóvel da consumidora, especialmente em contexto de falha pública, notória, coletiva e confirmada por órgão técnico.

A jurisprudência desta Turma tem reconhecido que, em se tratando de serviço essencial, o dano moral é presumido e a responsabilidade decorre da própria interrupção injustificada, sobretudo quando admitida pela própria concessionária e constatada por autoridade reguladora
.

Ademais, observa-se o
print
juntado aos autos, de uma suposta conversa da autora com
vizinho(
a), onde demonstra que a autora realmente estava sem água em sua residência em setembro de 2024
(ID 302070890)
.

Excludente do art. 40 da Lei 11.445/2007 inaplicável ao caso

A norma citada pela agravante não afasta a responsabilidade quando a interrupção, ainda que emergencial, ultrapassa prazo razoável e não é mitigada adequadamente, como no caso concreto, em que a própria AGERBARRA apontou que o fornecimento por caminhões-pipa “deixou a desejar
, haja vista, os três
veículos disponibilizados não
conseg
uiram
atender, com a agilidade esperada, as vária
s solicitações dos consumidores” (ID 294353878, p. 17
).

Trata-se de fortuito interno, inerente à atividade da empresa, que não exime a responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC e art. 37, §6o, CF).

Dano moral caracterizado in
re

ipsa

A privação de água potável por período prolongado excede o mero aborrecimento e compromete condições mínimas de dignidade, afetando atividades básicas como higiene, alimentação e saúde.

Como assentado na decisão agravada:

“A impossibilidade de realizar as
mais básicas atividades diárias -
como beber, cozinhar, tomar banho, utilizar o sanitário
-
gera angústia, sofrimento e humilhação que configuram, sem sombra de dúvida, dano de o
rdem
moral.”
(ID 294504890
)

Sendo dano moral in
re

ipsa
, prescinde de prova específica do abalo psíquico, bastando a caracterização do evento lesivo.

Suposta má-fé da autora não demonstrada

A divergência entre o número de dias alegado pela autora (10 dias) e o reconhecido no relatório (4 dias) não caracteriza má-fé, sobretudo quando os documentos comprovam que a interrupção existiu e foi significativa.

Como corretamente fundamentado
na decisão recorrida
:

“A litigância de má-fé não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no
caso.”
(ID 294504890)
.

Alegada divergência jurisprudencial

A alegação de divergência jurisprudencial entre a decisão agravada e julgados anteriores da própria Turma Recursal não se sustenta à luz da realidade dos autos e da coerência entre os fundamentos adotados no presente caso e a jurisprudência interna consolidada.

Os precedentes citados pela agravante dizem respeito a demandas nas quais inexistia qualquer elemento de prova minimamente robusto, limitando-se a reproduções genéricas de reportagens desvinculadas do local específico do suposto dano, sem confissão da concessionária, sem documentação técnica oficial, e sem qualquer confirmação institucional do fato.

No presente caso, ao revés, a decisão monocrática assentou-se sobre um acervo probatório completamente distinto e substancialmente mais denso,
como já citado anteriormente.

Quantum indenizatório

A redução da indenização de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
para R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
foi medida favorável
à
agravante, pautada na coerência interna da Turma e observância aos princípios da proporcionalidade e isonomia (ID 294504890).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a
parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025